Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-27.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. TERCEIRO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO NA HIPÓTESE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL.
1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).
2. Uma vez invertido o ônus da prova, em decisão de saneamento regularmente estabilizada, cumpre à instituição financeira comprovar que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço. Precedentes.
3. Não havendo comprovação de culpa exclusiva do consumidor, prevalece a responsabilidade das instituições bancárias fundada no disposto no Art. 14, CDC.
4. Como regra, o requerente deve demonstrar a ocorrência de fato efetivamente violador de direitos da personalidade, de modo a legitimar a pretensão de compensação por dano moral. A configuração de dano moral presumido (in re ipsa) representa exceções pontualmente reconhecidas após pacificação de numerosos julgados sobre a matéria.
5. Por força do que dispõe o art. 86 do Código de Processo Civil, se “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Desse modo, se o autor sucumbiu frente a uma das duas pretensões formuladas, correta a fixação de sucumbência parcial equivalente.
6. Recurso da instituição financeira conhecido e não provido. Recuso do consumidor conhecido e não provido.